Tribunal: TJMT
Processo: 1001788-83.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001788-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOSÉ RONALDO CAIADO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – REMIÇÃO PELO ESTUDO – PRETENSÃO MINISTERIAL DE APRESENTAÇÃO DE FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE ESTUDO SUBSCRITO PELO DIRETOR E COORDENADORA DE EDUCAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – SUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PARECER DA PGJ – JULGADOS DO TJMT – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

“O atestado de estudo devidamente assinado pelo diretor e pela pedagoga da unidade prisional, com discriminação da carga horária anual de cada atividade educativa e/ou curso profissionalizante, revela-se apto à remição da pena, não se podendo desconsiderar o período respectivo apenas em razão da ausência de juntada das respectivas folhas de frequência, com discriminação da carga horária diária, sem que exista indicativo seguro e efetivo da inidoneidade do documento firmado por servidores públicos e dotado, portanto, de presunção relativa de veracidade, sob pena de implicar em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o estudo e a qualificação profissionalizante dentro do estabelecimento prisional. Decisão mantida. Agravo em execução conhecido e desprovido.”
(TJMT, AgExPe N.U 1007929-55.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1001788-83.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

JOSÉ RONALDO CAIADO

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU NU º 0015167-89.2016.8.11.0042), que remiu 24 (vinte e quatro) dias da pena do agravado JOSÉ RONALDO CAIADO, decorrente de condenação por homicídios qualificados [motivo torpe, emprego de meio cruel, recurso que dificultou a defesa das vítimas e para assegurar a ocultação e impunidade] a 70 (setenta) anos de reclusão – art. 121, § 2º, I, III, IV e V, do CP – (ID 117273967).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que deveria ser apresentada a folha de frequência para a remição da pena pelo estudo sob assertiva de que “
os atos administrativos emanados pela direção das unidades prisionais [...] gozam de presunção relativa de veracidade”
.

Pede o provimento para “
reformar a decisão que concedeu a remição pelo estudo
” (ID 117273966).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID 117273970).

A decisão foi mantida pelo Juízo da Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 117273971).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução – Concessão de remição de pena – Insurgência ministerial – Alegação de que deve ser juntada a folha de frequência dos estudos – Alegações improcedentes – O atestado encaminhado pelo Diretor do Estabelecimento prisional com a frequência escolar do reeducando é suficiente – Veracidade presumida – Conformidade com o art. 129 da LEP – Decisão que deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso.”
(
João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 121261488)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 22.9.2021, o Juízo da Execução Penal remiu 24 (vinte e quatro) dias da pena do agravado nestes termos:

“[...] evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. Vejamos: [...]

In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que estudou 804 horas/aula nos anos de 2014, 2015 e 2017, sendo que 512 horas/aula já foram objeto de análise às fls. 40, restando, pois, 292 horas/aula, o que lhe dá o direito a remição de 24 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 03 (três) dia, o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 24 dias de pena do(a) recuperando(a) JOSÉ RONALDO CAIADO, em face das 292 horas/aula estudadas, [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 117273967)

Pois bem.

O agravado estudou 804 (oitocentos e quatro) horas, nos anos de 2014, 2015 e 2017, presencialmente, na Escola Estadual Nova Chance, no período matutino, em turmas do ensino fundamental, conforme se extrai do Atestado Escolar (ID 117273972 - fls. 240), subscrito pelo Diretor do Centro de Ressocialização de Cuiabá – CRC [Winkler de Freitas Teles] e pela Coordenadora de Educação da referida unidade prisional [Marlene Sebastiana da Silva].

O atestado escolar assinado pelo Diretor do Centro de Ressocialização, com indicação dos anos letivos, estabelecimento de ensino, período e carga horária frequentada pelo reeducando apresenta-se “
suficiente para atender às exigências legais para a concessão da remição da pena
” (TJMT, AgExPe N.U 1019305-38.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 12.12.2021), sobretudo quando acompanhado da anuência do setor de educação [coordenadora] da unidade prisional.

Como bem consignado pela i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, “
o documento apresentado [...] é válido e dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida e somente seria inidôneo para remição da pena se, por acaso, ficasse demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos
” (
João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 121261488).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O atestado de estudo devidamente assinado pelo diretor e pela pedagoga da unidade prisional, com discriminação da carga horária anual de cada atividade educativa e/ou curso profissionalizante, revela-se apto à remição da pena, não se podendo desconsiderar o período respectivo apenas em razão da ausência de juntada das respectivas folhas de frequência, com discriminação da carga horária diária, sem que exista indicativo seguro e efetivo da inidoneidade do documento firmado por servidores públicos e dotado, portanto, de presunção relativa de veracidade, sob pena de implicar em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o estudo e a qualificação profissionalizante dentro do estabelecimento prisional. Decisão mantida. Agravo em execução conhecido e desprovido.”
(AgExPe N.U 1007929-55.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 9.7.2021)

Logo, a decisão agravada deve ser preservada para prestigiar o estudo [meio eficaz para o ajustamento do reeducando] e atender aos propósitos de ressocialização da LEP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022